Tribunal: CARF
Processo: 13048.720072/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13048.720072/2011-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.712 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
ODETE DORNELES DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13048.720072/2011-33
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13048.720072/2011-33

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada (e-fls. 46/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação
Rendimentos acumulados, inclusive juros e atualização monetária, tributa-se pela
totalidade no mês do efetivo recebimento, na forma da legislação então vigente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/11/2014 (e-fls. 55), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 12/12/2014 (e-fls. 57/64) com mesmo teor de sua
Impugnação, alegando, em apertada síntese, que o imposto foi calculado de uma só vez sobre o
valor bruto referente a diversos períodos e não mês a mês observando o regime de competência e
a alíquota efetivamente devida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão em exame refere-se a
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal movida
contra o INSS (e-fls. 12). De acordo com a Complementação da Descrição dos Fatos, a infração
foi apurada com base no comprovante de rendimentos emitido pela Caixa Econômica Federal (e-
fls. 15).
A contribuinte não contesta o recebimento do montante indicado pela autoridade
fiscal, mas requer o recálculo do imposto com base no regime de competência conforme
jurisprudência apresentada em sua defesa.
Assiste razão à interessada.
De acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
368), a apuração do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime
de competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13048.720072/2011-33

dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar o
recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base
nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a renda
auferida mês a mês pela contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 69
DF CARF MF
Original